Tribunal: TJMT
Processo: 1003331-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003331-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), RUBENS CORON - CPF: 959.314.901-59 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (IMPETRADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (IMPETRANTE), PAULO SERGIO CORON - CPF: 990.574.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CORREIA DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON DE MATOS CORON (TERCEIRO INTERESSADO), EUNÁSIO SILVA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE FORAGIDO DESDE A DATA DOS FATOS – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA LOGO APÓS OS FATOS, MAS SOMENTE CUMPRIDA APÓS 20 (VINTE) ANOS, ANTE A FUGA DO AGENTE DO DISTRITO DA CULPA – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE PARA A COMPROVAÇÃO DO PROPALADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
.

Restando demonstrado que o paciente estava foragido desde a data dos fatos e que a citação editalícia era o único meio de chamá-lo para integrar a relação processual, considerando a inexistência de notícias acerca de seu paradeiro, não há que se falar em nulidade do referido ato processual em razão do suposto não esgotamento dos recursos disponíveis para se efetivar a sua citação pessoal.

Inviável a análise dos pedidos de reconhecimento da nulidade da citação por edital, porque o impetrante não trouxe para este processo qualquer elemento indicativo de que tais fatos tenham ocorrido, limitando-se a alegar que não foi localizado para a citação, uma vez que, é cediço, que esta ação mandamental exige a prova pré-constituída, sob pena de indeferimento da inicial, eis que não se permite qualquer dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Rubens Coron
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora.

Expôs-se, em síntese, que o paciente e corréus foram denunciados em 27 de agosto de 2009, como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, por duas vezes, combinado com artigo 121, § 2o, inciso IV combinado com artigo 14, inciso II, por quatro vezes, combinado com artigo 29, combinado com artigo 69, combinado com artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Alegou-se que o paciente não foi citado para responder ao processo criminal, tendo sido pronúncia à revelia, bem como não possuía advogado constituído nos autos.

Asseverou que foi decretada a prisão preventiva do paciente, eis que estava em lugar incerto e não sabido. Esclareceu que a prisão preventiva foi renovada na decisão de pronúncia, em 27 de setembro de 2009. Aduziu-se que o paciente foi preso em 1o de outubro de 2020.

Afirmou que o paciente nunca foi citado pessoalmente, ou seja, sequer tinha conhecimento que estava sendo processado. Esclareceu que o mandado de citação foi expedido em 29 de junho de 1993 tendo o i. oficial de justiça certificado às que o paciente se encontrava em lugar incerto e não sabido, o Juízo determinou a citação do Paciente por Edital, tendo tal ato sido cumprido em 09 de julho de 1993.

Afirmou-se que não foram empreendidas providências no sentido de buscar a citação pessoal do beneficiário, nem foram esgotadas as diligências para a obtenção do seu endereço, padecendo o processo vício insanável desde a citação por edital do paciente, devendo ser anulado desde tal ato.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para declarar a nulidade do processo desde a citação por edital do paciente, e consequentemente seja revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura (id. 77998454). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida, consoante decisão id. 78279455.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 79744999, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya, manifestou pela denegação da ordem (id. 81301981), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: Habeas corpus – Art. 121, §2°, incisos III e IV, por duas vezes, art. 121, §2o, inciso IV, por quatro vezes, c/c artigo 14, inciso II , e artigo 288, parágrafo único, c/c artigo 29 e artigo 69, todos do Código Penal, em 21/06/1993
– Revogação da prisão preventiva - Alegado vício insanável desde a citação por edital do paciente, motivo pelo qual deve ser anulado o processo desde tal ato, devendo o custodiado ser posto em liberdade, tendo em vista que não há que se falar em necessidade da segregação cautelar para garantia da aplicação da lei penal – Alegação de que não foram empreendidas providências no sentido de buscar a citação pessoal do paciente, não sendo esgotadas as diligências para a obtenção do seu endereço – Inviabilidade - Falta de prova pré constituída – Impossibilidade de dilação probatória na via eleita – Ademais, restou demonstrado, a princípio, que as decisões que determinaram a prisão preventiva do paciente estão devidamente fundamentadas – In casu, não se vislumbra a existência de flagrante ilegalidade - Manutenção da prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada e o risco de fuga do paciente -
Pela denegação da ordem requerida
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Rubens Coron
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora,

sob o pretexto de ausência dos requisitos da segregação cautelar, ante a desfundamentação do
decisum
de segregação cautelar.

Em resumo, o paciente alegou que juntamente com outros corréus foram denunciados em 27 de agosto de 2009 como incursos nas penas do art. artigos 121, §2°, incisos III e IV, por duas vezes, art. 121, §2o, inciso IV, por quatro vezes, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 288, parágrafo único, c/c artigo 29 e artigo 69, todos do Código Penal, por fato ocorrido em 21 de junho de 1993.

Sustentou que está sendo acusado da prática do crime de homicídio, todavia sequer foi citado para responder ao processo criminal, tendo sido pronunciado à revelia, sem possuir defesa técnica particular constituída nos autos.

Narrou que fora decretada a prisão preventiva por encontrar em lugar incerto e não sabido, sendo a medida extrema mantida, em especial, na decisão de pronúncia em 27 de setembro de 2009, sendo que foi preso em 1o de dezembro de 2020.

Assim, afirmou que antes da citação por edital, não foram empreendidas providências no sentido de realizar a citação pessoal do paciente, não sendo esgotadas as diligências para a obtenção do seu endereço. Logo, pondera que o processo está maculado por vício insanável desde a citação por edital do paciente, motivo pelo qual deve ser anulado desde tal ato.

Cabe destacar que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.

Frisa-se que o impetrante sequer anexou a integralidade dos autos, somente anexando algumas peças dos autos processuais.

Ademais, as alegações de que não foram empreendidas providências no sentido de buscar a citação pessoal do beneficiário, nem foram esgotadas as diligências para a obtenção do seu endereço, devem ser analisadas com cautela, quando da análise do mérito, pois os documentos anexados aos autos não demonstram com a plausibilidade necessária as alegações do beneficiário, eis que na denúncia consta o endereço do beneficiário na rua Maranhão, Comarca de Pontes de Lacerda, local onde não foi localizado.

Das informações da autoridade apontada como coatora emerge que:

“Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva dos onze denunciados em 27/05/1993, para assegurar a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública.

Foram presos, à época, apenas os denunciados JOSAFÁ SANTANA DA SILVA e OSMÁRIO SANTANA DA SILVA.

A denúncia foi recebida em 28/06/1993.

Procedeu-se à citação dos réus Josafá e Osmário, conforme certidão em anexo.

O feito foi desmembrado em relação aos demais denunciados.

Em 09/07/1993, após esgotamento das tentativas de localização, determinou-se a citação por edital do paciente e demais denunciados.

Em 21/03/1997, foi decretada a revelia dos réus, nomeando-se advogado dativo para oferecimento de defesa prévia.

A oitiva das vítimas e testemunhas Agnaldo Mendes de Brito, Carlos Henrique da Silva, Samuel José de Jesus, Moacir Batista do Nascimento, Sebastião Rodrigues Filho, José Rosa, Hélio Antunes da Silveira, José da Silva, Aparecido Roberto Nunes e Miguel Arcanjo Lima Carneiro, colhida nos autos originários de n. 2.130/93, foi traslada para os presentes autos.

Consta dos autos defesa prévia dos acusados, por advogado dativo.

No decorrer da instrução foram comunicadas as prisões dos denunciados JOSÉ RAMON LIMA CANTEIRO, REGINALDO SILVA SOUZA, EUNÁSIO DA SILVA SOUZA e EDVALDO DA SILVA SOUZA, tendo os três primeiros sido colocados em liberdade após pedido da Defesa, desmembrando-se os autos em relação ao último.

O Ministério Público ofereceu alegações finais em 21/02/2006.

Os denunciados José Ramon e Paulo Sérgio Coron, apresentaram alegações finais por intermédio de Defesa constituída.

Em seguida, aportaram aos autos alegações finais apresentadas pela advogada Dra. Camélia Rosana de Souza – OAB/MT, representando os réus Reginaldo Silva de Souza e Eunásio Silva de Souza, bem como pedido da patrona declinando da nomeação em relação aos demais réus, devido ao acúmulo de nomeações.

Após petitório, determinou-se o desmembramento do feito em relação ao acusado JOSÉ RAMOM LIMA CANTEIRO.

Aportaram aos autos alegações finais, pela Defensoria Pública, em relação aos réus JOSÉ CORREIA DA CONCEIÇÃO, ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, EDILSON DE MATTOS CORON e RUBENS CORON.

Em 27/08/2009, foram pronunciados o paciente RUBENS CORON, JOSÉ CORREIA DA CONCEIÇÃO e PAULO SÉRGIO CORON, mantendo-se as prisões preventivas outrora decretadas, conforme trecho abaixo:

...

Na mesma ocasião, o denunciado EUNÁSIO SILVA DE SOUZA foi impronunciado, e extinguiu-se a punibilidade de ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS e de EDILSON DE MATTOS CORON, com fundamento no artigo 115 do Código Penal.

Expediu-se edital de intimação da decisão de pronúncia, em 19/10/2009.

Entretanto, em decisão proferida no dia 07/06/2011, decretou-se a nulidade da intimação da decisão de pronúncia, com supedâneo no artigo 564, inciso III, alínea “o”, do Código de Processo Penal, determinando-se a remessa a escaninho próprio a fim de aguardar a efetiva localização dos pronunciados.

Em manifestação, o Ministério Público pleiteou a intimação pessoal dos pronunciados, conforme endereços atualizados apresentados.

Todavia, restaram infrutíferas as tentativas de localização, conforme certidão do Oficial de Justiça:

...

Em 01 de outubro de 2020, o mandado de prisão expedido em desfavor de RUBENS CORON foi cumprido nesta Comarca, tendo a Defesa pleiteado a soltura do paciente, ante a ausência de risco à aplicação da lei penal, o preenchimento de requisitos para revogação de prisão preventiva e as condições pessoais favoráveis do acusado, pedido que, após parecer ministerial, foi indeferido por este juízo, conforme trecho abaixo:

‘Compulsando os autos, verifica-se que o réu manteve-se foragido desde a época do cometimento dos fatos, estando com mandado de prisão em aberto desde o ano de 2006, demonstrando, portanto, desrespeito ao ordenamento jurídico. Assim, com vistas a garantir a aplicação da lei penal, INDEFIRO o pedido da Defesa e mantenho a prisão preventiva de RUBENS CORON.’

Em 26 de janeiro de 2021, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal. Após parecer ministerial, o pedido foi indeferido nos seguintes termos:

‘Subsistindo as razões da prisão, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Ademais, conforme pontuado em decisão anterior, o réu manteve-se foragido desde a época do cometimento dos fatos, estando com mandado de prisão em aberto desde o ano de 2006, demonstrando, portanto, desrespeito ao ordenamento jurídico.

Assim, com vistas a garantir a aplicação da lei penal, INDEFIRO o pedido da Defesa e mantenho a prisão preventiva de RUBENS CORON.

Outrossim, considerando que os demais pronunciados encontram-se foragidos, DETERMINO o desmembramento em relação a eles, devendo o presente feito tramitar apenas em relação a RUBENS CORON.’

Por fim, cumpre destacar que o paciente foi intimado da decisão de pronúncia, tendo manifestado desejo de recorrer, estando os autos com a Defesa para manifestação...”

Consta dos autos a certidão do Oficial de Justiça, datada de 10 de outubro de 2012, vejamos:

“... dirigi-me até o endereço indicado do Acusado RUBENS CORON, e lá estando deixei de INTIMÁ-LO de todo o conteúdo do mandado, tendo em vista ser informado no endereço pela Sra. Sandra machado, que segundo ela comprou o imóvel a mais de oito anos e não sabe informar para onde o referido mudou-se, procurei informações com os vizinhos, mais ninguém soube informar a respeito do mesmo...”
(id. 79737995, p. 2).

Ademais, os fatos ocorreram em 26 de fevereiro de 93 e a prisão preventiva foi decretada em 27 de maio de 93, nos seguintes termos:

“(...) Pelo acima exposto, tudo examinado e considerando que a sociedade reclama uma repulsa imediata e eficaz aos delinquentes que a intranquilizam, estando convencido de que se acham presentes os fundamentos da prisão preventiva (premente necessidade), os pressupostos (existência dos crimes e confissão e indícios suficientes de autoria) e circunstancias que a autoriza (conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, sem afetar a garantia da ordem pública) e a hipótese legal (crimes dolosos, punidos com reclusão), DECRETO, como por decretadas tenho as prisões preventivas de (...) RUBENS CORON (...) Assim precedo com fundamento nos artigos 311, 312, 313, I todos do Código de Processo Penal (...)”.

Ao proferir decisão de pronúncia em 27 de agosto de 2009, a autoridade judicial, manteve a prisão do paciente, vejamos:

“...

Mantenho a prisão já decretada dos Denunciados, agora decorrente de pronúncia, notadamente quando presentes todos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Saliento que tal é motivada pela necessidade de manutenção da ordem pública, ante o clamor popular que o delito causou; necessidade de conveniência da instrução, vez que todas as testemunhas serão novamente ouvidas por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo certo que a soltura do Réu poderia influenciar em seus depoimentos, alterando a verdade real; e aplicação da lei penal, vez que este Município dista da Bolívia tão somente 80 Km,
sendo que os Réus foragiram após os fatos, não tendo sido encontrados até a presente data
.

Saliento que o nome dos réus só será lançado no rol de culpados após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Desta decisão deverão ser intimados os réus, seus defensores e o Representante do Ministério Público...”.

(Sentença pronúncia – ID 79738952, págs. 85/86).

Posteriormente em 19 de outubro de 2009, foi expedido edital de intimação da decisão de pronúncia. Todavia, em decisão proferida no dia 07 de junho de 2011, decretou-se a nulidade da intimação da decisão de pronúncia, com fulcro no artigo 564, inciso III, alínea “o”, do Código de Processo Penal, determinando-se a remessa a escaninho próprio a fim de aguardar a efetiva localização do paciente e dos corréus.

O Ministério Público pleiteou a intimação pessoal do paciente e dos demais pronunciados. Contudo, restaram infrutíferas as tentativas de localização, conforme certidão do Oficial de Justiça.

Ainda, em 13 de novembro de 2014, foi mantida a segregação do paciente, uma vez que permanecia em local indeterminado, vejamos:

“Vistos em correição.

I. Proceda-se a correção no sistema e na capa dos autos, uma vez que o feito segue apenas contra os réus José Correia da Conceição, Eunásio Silva de Souza, Rubens Coron e Paulo Sergio Coron (fls. 453/455).

II.
Como os réus acima estão até o presente em local indeterminado e são suspeitos do homicídio ora analisado, visando a aplicação da lei penal decreto-lhes a prisão preventiva, posto estarem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP
.

III. Registre-se os mandados no BNMP.

IV. Aguarde-se o feito em arquivo provisório até 18/10/2029.”

Igualmente, em 1o de outubro de 2020, o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido na Comarca de Pontes e Lacerda, sendo que a Defesa pleiteou a soltura do paciente, todavia tal pedido foi indeferido,
diante de que o paciente estava foragido desde o cometimento do crime, demonstrando sua evidente intenção de subtrair-se da aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

“... Verifica-se que foi cumprido o mandado de prisão em face do réu em 01/10/2020 (fls. 248/252).

Às fls. 237/247, a Defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido da Defesa, bem como pela intimação pessoal do réu acerca da decisão de pronúncia.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Compulsando os autos,
verifica-se que o réu manteve-se foragido desde a época do cometimento dos fatos
, estando com mandado de prisão em aberto desde o ano de 2006, demonstrando, portanto, desrespeito ao ordenamento jurídico.

Assim, com vistas a garantir a aplicação da lei penal, INDEFIRO o pedido da Defesa e mantenho a prisão preventiva de RUBENS CORON...”
.

O paciente foi devidamente intimado da decisão de pronúncia, tendo manifestado desejo de recorrer, estando os autos no momento com a defesa para manifestação.

Portanto, após a análise dos autos, observa-se que não foram acostadas as cópias necessárias para a análise das alegações do impetrante de que não foram empreendidas providências no sentido de realizar a citação pessoal do beneficiário, bem como de que não foram esgotadas as diligências para a obtenção do seu endereço, logo não há como aferir a plausibilidade de tais arguições.

Por conseguinte, é imperioso reconhecer que o fato de o paciente ter empreendido fuga do distrito da culpa desde a data do fato criminoso que lhe foi imputado autorizou a expedição do edital de citação para que pudesse ser chamado a integrar a lide penal, afastando a alegada nulidade dos referidos atos processuais.

Cabe destacar, ainda nesse diapasão, que o Código de Processo Penal não exige, para fins de intimação editalícia, a comprovação prévia do esgotamento de todos os meios possíveis de localização do acusado, bastando para tal desiderato a existência de certidão negativa de intimação pessoal, informando estar em local incerto e não sabido, não se podendo impor ao magistrado a utilização de mecanismos não previstos em lei para encontrá-lo.

A propósito, o entendimento aqui adotado está em perfeita sintonia com o externado pelo Superior Tribunal de Justiça, em tema assemelhado ao discutido nesta irresignação, conforme se dessume dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL, DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER DILIGÊNCIA PRÉVIA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NECESSIDADE DA PROVA DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O paciente estava foragido, sendo que a Sexta Turma já decidiu que, 'inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital'
(HC n. 260.515/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 26/9/2016)" (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 2. No tocante ao pleito de reconhecimento da deficiência da defesa, é certo que esta Corte Superior sedimentou entendimento segundo o qual, a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal -

STF: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência, só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu". 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 114658 GO 2019/0182825-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. REVELIA CERTIFICADA APÓS SER PROCURADO NO ENDEREÇO FORNECIDO NA DENÚNCIA AO JUÍZO. PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO DESDE 1993 E QUE APRESENTOU DEFESA PRÉVIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A alegação de nulidade da decisão que pronunciou o paciente não foi objeto de julgamento pelo Tribunal de origem, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 3. "A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado" (art. 351 do CPP). 4.
A citação por edital, por sua vez, só ocorre caso o réu não seja encontrado, isto é, o fechamento da tríade processual, com a citação do réu, só pode ocorrer via editalícia, na hipótese de não se localizar o réu previamente. É a medida lançada pelo processo penal a fim de evitar a prescrição da pretensão punitiva, tanto que, após sua realização, é possível a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, caso não haja o comparecimento do réu
. 5. Por sua vez, o art. 362, na sua redação original, ou seja, antes da Reforma do Código de Processo Penal operada pela Lei no 11.719/2008, dispunha que "Verificando-se que o réu se oculta para não ser citado, a citação far-se-á por edital, com o prazo de 5 (cinco) dias.". O art. 366 do CPP, antes de ter sua redação modificada pela Lei no 9.271/96, prelecionava:"O processo seguirá à revelia do acusado que, citado inicialmente ou intimado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado." 6. Hipótese em que a citação editalícia do paciente e a consequente decretação de sua revelia obedeceram ao disposto na legislação vigente à epoca, não havendo falar em nulidade destes atos processuais no caso em análise. Ademais, constatado que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço residencial fornecido na denúncia, e havendo notícias de que se evadiu do distrito de culpa após a prática do crime, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia. 7. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 426646 PE 2017/0308269-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2019).

No mesmo sentido, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO COM RESULTADO MORTE - 1) CITAÇÃO EDITALÍCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DESNECESSIDADE - 2) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE DO CRIME – PACIENTE FORAGIDO – PRISÃO CUMPRIDA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – 3) PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA - 4) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA/ INÉRCIA DO JULGADOR – RECAMBIAMENTO DETERMINADO E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO MARCADA – CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA O INTERROGATÓRIO DO PACIENTE - 5) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RISCO DE FUGA – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA - COAÇÃO ILEGAL NÃO CONSTATADA – ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.
1 - A citação editalícia não está condicionada ao prévio esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu que se encontra em local incerto ou não sabido, conforme se depreende da própria redação do art. 361 do CPP, não se exigindo do Magistrado a utilização de mecanismos não previstos em Lei, para encontra-lo, até mesmo, porque o Judiciário não pode ficar à mercê dos acusados que tentam se furtar à aplicação da lei penal.
2 – A gravidade concreta do crime do crime de estupro em que resultou na morte da vítima, bem como o risco de nova fuga, já que o paciente, tão logo descobertos os fatos delituosos, se evadiu do distrito da culpa e foi encontrado, anos depois, em outro Estado da Federação, justificam a prisão cautelar com vistas a tutelar não só o regular andamento do feito, mas, também, assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do disposto no art. 312, caput, do CPP; 3 – Considerando que a prisão preventiva não se ancora em certeza de culpa, mas apenas em indícios de autoria e prova do crime, para elaborar juízo de cautelaridade, sua aplicação não implica em violação ao princípio da presunção de inocência. 4 – Não se reconhece excesso de prazo e não se caracteriza negligência do Poder Judiciário se a autoridade indicada como coatora designou a audiência de instrução criminal, deprecou a realização de interrogatório do paciente e tomou as providências necessárias para o seu recambiamento , eis que se encontra preso em outro Estado da Federação, não sendo ele transferido porque aguarda providências da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, via o Setor de Operações Especiais – SOE. 5 - Contatando-se que o paciente estava foragido, após suposta prática de delito de estupro com resultado morte, resta evidenciada a necessidade da manutenção do decreto prisional cautelar para a garantia da aplicação da lei penal.
(TJMT - HC: 10100655920208110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/06/2020). Destacamos

Por outro lado, destaca-se que as decisões que determinaram a segregação cautelar do paciente já foram objeto de análise por esta Egrégia Corte de Justiça nos autos do
habeas corpus
n. 1026207-41.2020.8.11.0000.

Assim, devidamente fundamentadas as decisões que determinaram a prisão preventiva do paciente.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Rubens Coron
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021